Tribunal: STF
Processo: ARE 1436889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA 



    EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU COLETA EXTERNA (AADC). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    Comungo do entendimento de não ser possível a cumulação de adicionais de periculosidade e de atividade de distribuição e/ou coleta externa (AADC), considerando terem a mesma destinação, qual seja: remunerar os carteiros que desempenham suas atividades em vias públicas, os quais estão expostos ao risco acentuado, conforme objetivou o regulamento dos Correios, quando da instituição da referida parcela. Nesse sentido, precedentes da Oitava Turma deste Tribunal Superior (RR-1254-27.2015.5.06.0313 , Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 12/12/2016; RR-1751-61.2015.5.06.0371, Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 15/02/2017, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 17/02/2017). Em que pese minha posição sobre a matéria, esta Corte Superior vem firmando entendimento de ser possível a cumulação das mencionadas verbas, por considerar não possuírem a mesma natureza: enquanto o primeiro destina-se aos agentes que exercem atividade de carteiro, na distribuição e coleta em vias públicas, pago na forma de incentivo, o segundo é voltado para os empregados que se utilizam de motocicletas para a execução do seu trabalho, enquadrando-se como atividade de risco, nos termos do artigo 193, § 4º, da CLT. Precedentes. Assim, em face da jurisprudência prevalecente no âmbito deste Tribunal Superior, ressalvando o meu entendimento pessoal, passo a adotá-la no exame da matéria.



      Na hipótese, o egrégio Tribunal Regional concluiu que o reclamante, no exercício da função de agente de correios motorizado (M) - Carteiro, realizava entrega e coleta de correspondência, com a utilização de motocicleta, motivo pelo qual fazia jus ao pagamento, cumulativo, dos adicionais AADC e de periculosidade. A referida decisão encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o que obsta o conhecimento do recurso de revista, nos termos do artigo 897, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333. Recurso de revista de que não se conhece.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV e LIV, 6º, caput, 7º, incisos XXIII e XXVI, 8º, incisos III e VI, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese minha posição sobre a matéria, esta Corte Superior vem firmando entendimento de ser possível a cumulação do adicional de atividade de distribuição e/ou coleta externa (AADC), previsto no Plano de Cargos dos Correios, com o adicional de periculosidade, por considerar não possuírem a mesma natureza ou fundamento: enquanto o primeiro destina-se aos agentes que exercem atividade de carteiro, na distribuição e coleta em vias públicas, pago na forma de incentivo, o segundo é voltado para os empregados que se utilizam de motocicletas para a execução do seu trabalho, enquadrando-se como atividade de risco, nos termos do artigo 193, § 4º, da CLT.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente